Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-47.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico privilegiado (art. 33, "caput" cc. § 4o, da Lei no 11.343/06) – Recurso ministerial visando (i) o afastamento do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; (ii) a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) o afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos –

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico privilegiado (art. 33, "caput" cc. § 4o, da Lei no 11.343/06) – Recurso ministerial visando (i) o afastamento do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; (ii) a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) o afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Recurso que havia sido parcialmente provido por esta C. 7a Câmara Criminal na Sessão Virtual realizada no dia 30/07/2020, para a fixação do regime inicial fechado e afastamento da substituição dessa pena por restritivas de direitos – Determinação da Presidência deste E. Tribunal, nos termos do art. 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja aplicado ao caso dos autos o entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Habeas Corpus no 596.603/SP, no tocante à impossibilidade de imposição do regime inicial fechado aos condenados como incursos no "tráfico privilegiado" (item 4 da parte dispositiva daquele julgado) – Quantidade dos entorpecentes apreendidos (54,32g de "maconha" e 120,91g de "cocaína") e a primariedade do agente que autorizam a fixação do regime intermediário – Cumprimento das penas que deve ter início após o trânsito em julgado, conforme o decidido pelo STF, em 7.11.2019, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54 – Recurso parcialmente provido, com reflexo nas penas.